Tribunal: STF
Processo: Rcl 7096
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – DELIBERAÇÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA –ATO QUE DETERMINOU AO ÓRGÃO A QUE VINCULADA A SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O EFETIVO CUMPRIMENTO DA LEI (CF, ART. 71, IX) – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONTROLE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.